Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723649-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REMI VITORINO SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0736568-22.2021.8.07.0016, proposta por REMI VITORINO SORGATTO e RENATO ROMEU SORGATTO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128723104 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial contábil apresentado pelo perito técnico, o qual promoveu a atualização monetária do débito fruto das Cédulas de Crédito Rural Pignoratícias e Hipotecárias n. 89/00207-5 e n. 90/00001-3, nos termos da condenação imposta nos EDcl no Recurso Especial n. 1.319.232-DF, apurando como saldo corrigido devido pelo BANCO DO BRASIL S/A aos autores o importe de R$1.237.504,73 (um milhão duzentos e trinta e sete mil quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos). Em suas razões recursais, o agravante se insurge contra o laudo realizado e acostado ao ID 122738841 na origem, ao argumento de que o valor obtido pelo perito do juízo se mostra excessivo, por não ter levado em consideração a dedução de valores não pagos pelo exequente, tais quais a indenização do PROAGRO e os abatimentos negociais, bem como as concessões e devoluções da Lei Federal no 8.088/90. Defende que o afastamento das deduções ofende a coisa julgada, sob o fundamento de que, no comando da sentença coletiva no EDcl no Recurso Especial n. 1.319.232-DF, há expressa previsão de que a apuração de abatimentos deve ser objeto de cada liquidação individual de sentença, a fim de alcançar os valores que foram efetivamente pagos pelos mutuários à época. Obtempera que a decisão que homologou o resultado da perícia e julgou líquida a condenação contra o agravante deve ser revista, sob pena de ocasionar um dano de difícil reparação, impondo o enriquecimento ilícito dos exequentes. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que os autos da liquidação de sentença sejam sobrestados até o trânsito em julgado do recurso. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo de instrumento, com vistas a reformar a r. decisão vergastada. Preparo recolhido (ID 37374098 e 37374097). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o BANCO DO BRASIL procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232. Da inicial, constata-se que os liquidantes emitiram as Cédulas CRH no 89/00207-5 e CRH no 90/00001-3 para custeio e investimento de atividade rural com cláusula específica de correção monetária e índice de reajuste aplicável. Destarte, a obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. O cerne da controvérsia recursal se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, da indenização do PROAGRO, dos abatimentos negociais, bem como das concessões e devoluções previstas na Lei no 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. Após a impugnação do laudo pericial, acostada aos autos originários no ID 124906559, o perito técnico colacionou laudo complementar sob o ID 126463653, esclarecendo que fora realizado o desconto das deduções provenientes do art. 6o da Lei no 8.088/1990, as quais estão diretamente relacionadas às correções majoradas do mês de abril/1990. Ainda no que se refere às deduções decorrentes da Lei 8.088/90, cumpre ressaltar que o perito técnico, na página 22 do laudo, respondeu ao quesito “j”, afirmando que as Cédulas de Crédito Rural foram recalculadas e, das diferenças aferidas, foram descontadas as devoluções referentes à Lei Federal n o 8.088/90, sendo aplicados os juros de mora somente ao saldo remanescente. Nesse sentido, é facilmente aferível que já consta a previsão desse abatimento nas tabelas elaboradas pelo expert. Entretanto, o perito judicial entende não ser cabível deduzir os abatimentos negociais, uma vez que não há comprovação de que tais abatimentos tenham origem nas diferenças de correção de 84,32% para 41,28% em abril/1990, inexistindo qualquer decisão na Ação Civil Pública originária ou na liquidação de sentença que explicite a origem dos mencionados abatimentos, podendo advir de diversos fatores, como antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes, por exemplo. Já no que se refere ao desconto da amortização referente ao PROAGRO, a perícia entendeu que não houve, nos termos do referido julgado, determinação para que fosse realizado o desconto. Apesar da sentença coletiva nos EDcl no Recurso Especial n. 1.319.232-DF ter previsto que a apuração de abatimentos deve ser objeto de cada liquidação individual de sentença, é certo que, para que fossem comprovados os mencionados descontos e demonstrada a origem negocial dos abatimentos, seria necessário que o banco agravante tivesse colacionado aos autos principais a documentação evidenciando não só que o mutuário optou pelas deduções, mas também que elas são provenientes de causa que justifique a retirada dos valores do saldo remanescente. Não o tendo feito, demonstra-se escorreita a conclusão do perito judicial. Esse Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do juízo, gozam de presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer à míngua de provas em contrário. Vejamos este entendimento perfilhado a partir dos seguintes arestos colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERÍCIAL OFICIAL. EXCESSO DE VALORES. NÃO VERIFICADO. CORRETOS OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de questão definitivamente resolvida no processo de liquidação individual de cumprimento de sentença em ação civil pública. Nessa perspectiva, a insistência do recorrente em impugnar a veracidade da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária exibida e a falta da comprovação do pagamento do mútuo pelo recorrido não merecem consideração, porque se trata de questões preclusas, nos termos do art. 507 do CPC. 2. A preferência ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito a partir do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva, a cédula de crédito rural formalizada em razão do contrato de mútuo rural firmado pelas partes. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados com a própria análise para demonstrar a correção da análise empreendida. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes. No entanto, a verba honorária deve ser computada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente e não sobre a integralidade do valor da liquidação. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1396482, 07187527520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. O art. 6o da Lei no 8.088/90 dispõe que a atualização monetária do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança deve ser feita pelo mutuário. 3. No caso em exame, restou evidenciado que os documentos mencionados pelo agravante em seu recurso não comprovam a opção por parte do agravado. 3.1. Ademais, trata-se de documentos produzidos unilateralmente pelo agravante, em que constam as taxas e atualizações utilizadas, contudo, sem qualquer concordância por parte do agravado. 4. Os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecerem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364102, 07167581220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Além disso, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. Portanto, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, tampouco está configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS SUSPENSIVOS AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 20 de julho de 2022 às 11:31:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora